Tribunal: TJMT
Processo: 1015154-76.2016.8.11.0041
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-09-06
Data de publicação: 2022-09-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1015154-76.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Reintegração]
Relator:
DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ARLINDO RATTO JUNIOR - CPF: 551.863.781-00 (APELANTE), BRUNO CARVALHO DE SOUZA - CPF: 008.962.671-05 (ADVOGADO), LUZIA FELIX GONCALVES - CPF: 113.376.132-15 (ADVOGADO), SECRETÁRIA ESTADUAL DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO - CNPJ: 03.507.415/0024-30 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), ALEXANDRE FELIX GONCALVES - CPF: 017.480.271-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO C/C REINTEGRAÇÃO AO CARGO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ESTÁGIO PROBATÓRIO – SERVIDOR EXONERADO – PROCESSO – LEGALIDADE DO PROCEDIMENTO – IMPOSSIBILIDADE DE INTERFERÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO EM DECISÃO ADMINISTRATIVA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Não cabe ao Poder Judiciário intervir no mérito das decisões tomadas pela Administração Pública devendo apenas avaliar a regularidade dos procedimentos e a legalidade da pena imposta. Não verificada qualquer ofensa aos princípios constitucionais do contraditório e ampla defesa no procedimento administrativo que culminou com a exoneração do servidor, deve ser mantida a sentença prolatada pelo Juízo
a quo
.

2.

Recurso não provido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação interposto por
ARLINDO RATTO JUNIOR
contra a sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital que, nos autos da
Ação Anulatória de Ato Administrativo c/c Reintegração ao Cargo Público c/c Cobrança de Verbas c/c Indenização por Danos Morais
ajuizada contra o
ESTADO DE MATO GROSSO
(proc. n.
1015154-76.2016.8.11.0041), julgou improcedentes os pedidos, condenando o Autor/Apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da causa, observada o disposto no art. 98, §3°, do CPC.

Em suas razões, invoca, preliminarmente, nulidade da sentença por vício
extra petita
, por ter o Juízo decidido com base em premissa equivocada, de que o pedido seria embasado na absolvição criminal por falta de provas, argumento usado apenas a título de reforço, bem como por falta de fundamentação, por não terem sido enfrentadas as provas dos autos.

No mérito, afirma que a decisão administrativa não pode prosperar diante da falta de fundamentos e provas aptas a alicerçar sua a exclusão dos quadros da Polícia Civil do Estado de Mato Grosso, notadamente diante da ausência de provas sobre a alegada tortura e participação do Recorrente no ilícito.

Pugna pelo provimento do recurso, com a reforma da sentença, para que seja anulado o ato administrativo de exoneração, com sua consequente reintegração à Polícia Civil, com seus consectários legais e indenização por danos morais.

Contrarrazões ofertadas no Id. 91100087.

O Autor/Apelante apresenta memoriais no Id. 92164036.

A Procuradoria-Geral de Justiça deixa de se manifestar sobre o mérito do recurso ao argumento de ausência de interesse público a ensejar a intervenção ministerial (Id. 98117993).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, conheço do recurso.

Como relatado, cuida-se de recurso de Apelação interposto por
ARLINDO RATTO JUNIOR
contra a sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital que, nos autos da
Ação Anulatória de Ato Administrativo c/c Reintegração ao Cargo Público c/c Cobrança de Verbas c/c Indenização por Danos Morais
ajuizada contra o
ESTADO DE MATO GROSSO, julgou improcedentes os pedidos.

Objetiva o Autor/Apelante com a demanda a anulação do ato praticado pela comissão permanente de avaliação do estágio probatório, após a instauração do correspondente processo administrativo, que determinou sua exoneração do cargo de Investigador de Polícia aplicado, ao argumento de “
inexistência de prova da suposta conduta delituosa
”, como expressamente indicado no Id. 91100079, p. 14.

Preliminar de nulidade da sentença.
De acordo com as regras processuais, o juiz deve decidir nos exatos limites em que a lide foi proposta, nos termos do art. 141 do Código de Ritos:

Art. 141. O juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte.

A doutrina processual denominou a limitação acima proposta como princípio da congruência, correlação ou adstrição. Em conjunto, em seu artigo 492, dispõe que “é
vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado
”.

Como fundamentos para a rejeição dos pedidos, pontuou o Juízo singular que: (i) diante da independência entre as instâncias, a absolvição por falta de provas na esfera criminal, como ocorreu na espécie, não vincula a esfera administrativa e (ii) o controle jurisdicional dos atos da Administração deve se limitar a análise de sua legalidade ou abusividade, sendo vedado adentrar em seu exame meritório, de forma que, não constatadas irregularidades no procedimento administrativo, a improcedência do pedido anulatório se impõe.

A sentença
extra petita
é nula na parte que extrapola o que se pede, justamente porque decide causa diferente da que foi posta em Juízo. Não é a hipótese dos autos.

Associado a isso, o juízo
a quo
, à luz das provas e do direito motivou a formação do seu convencimento e a solução cabível ao caso.

O entendimento acerca do tema, em interpretação gramatical, é que o juiz deve analisar todos os argumentos deduzidos no processo e que são capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador. Logo, se há fundamentação suficiente para a entrega da prestação jurisdicional, inexiste nulidade a ser reconhecida nessa ótica, devendo a questão ser analisada no mérito.

Registra-se que o magistrado não está obrigado a abordar sobre todos os pontos suscitados, e sim aqueles de relevância ao deslinde, quer dizer, que revelam a ratio decidendi. (Precedentes: STJ, AgInt no REsp 1862781/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/06/2020, DJe 16/06/2020; AgRg no AREsp 1658314/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 19/05/2020, DJe 27/05/2020).

O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão.

O julgador possui o dever de enfrentar apenas as questões capazes de infirmar (enfraquecer) a conclusão adotada na decisão recorrida.

Assim, mesmo após a vigência do CPC/2015, não cabem embargos de declaração contra a decisão que não se pronunciou sobre determinado argumento que era incapaz de infirmar a conclusão adotada.

STJ. 1ª Seção. EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi (Desembargadora convocada do TRF da 3ª Região), julgado em 8/6/2016 (Info 585).

Como se vê da breve exposição fática supra, o Juízo não decidiu fora dos limites da lide, tampouco deixou de apresentar as razões para o indeferimento do pleito contido na inicial, de forma que as preliminares de vício
extra petita
e falta de fundamentação da sentença simplesmente não se sustentam.

Por esses motivos, rejeito a preliminar.

Mérito.
As Cortes Superiores possuem entendimento consolidado no sentido de que as esferas penal e administrativa são independentes, excepcionando-se a regra somente quando reconhecida, naquela, a inexistência material do fato ou a negativa de sua autoria, caso em que tal conclusão repercutirá nesta.

Logo, se a absolvição na seara criminal se deu por falta de provas, sua ocorrência não tem o condão de afastar a responsabilidade administrativa, senão vejamos:

ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. DEMISSÃO. ABSOLVIÇÃO CRIMINAL POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO NA ESFERA ADMINISTRATIVA. INDEPENDÊNCIA ENTRE AS INSTÂNCIAS ADMINISTRATIVA, PENAL E CIVIL. I - Este Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento quanto à independência entre as instâncias administrativa, penal e civil, pacificando também orientação no sentido de excepcionar a referida regra somente nos casos em que reconhecida, na sentença penal, a inexistência material do fato ou a negativa de sua autoria. II -
Quanto à absolvição criminal por insuficiência de provas, entende este Superior Tribunal de Justiça que a sua ocorrência não afasta a responsabilidade administrativa nas hipóteses em que decorra da falta de provas nos autos
. III - Agravo Regimental improvido. (AgRg no RMS 24.582/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 04/08/2015, DJe 20/08/2015) (destaquei)

Assentada tal premissa, é
ressabido que não cabe ao Poder Judiciário intervir nas decisões tomadas pela Administração Pública. Apenas, cabe-lhe avaliar e julgar a legalidade dos procedimentos, o que,
in casu
, de acordo com os elementos constantes dos autos, foi devidamente cumprido, pois oportunizados à acusada a ampla defesa e o contraditório, inclusive mediante defesa técnica, tanto que nenhum vício procedimental ou prejuízo à sua defesa durante sua tramitação foi alegado pela Requerente em sua exordial.

Aliás, a questão já havia sido analisada por este Sodalício quando do julgamento do Mandado de Segurança n. 18466/2005, em aresto que assim restou ementado (Id. 91100089, p. 1):

“MANDADO DE SEGURANÇA – ADMINISTRATIVO – ESTÁGIO PROBATÓRIO – SERVIDOR EXONERADO – PROCESSO REGULAR – OBSERVÂNCIA DO DIREITO À AMPLA DEFESA E AO CONTRADITÓRIO – ORDEM DENEGADA. O servidor submetido ao estágio probatório, desde que observados no processo administrativo os princípios do contraditório e da ampla defesa, pode ser exonerado pela Administração Pública, ao concluir que não preenche os requisitos legais para o exercício da função policial”.

Nesse contexto, as alegações apresentadas pelo Recorrente para a anulação de sua exoneração, consubstanciadas na ausência de provas de sua participação no ilícito (tortura), em nada lhe socorre, uma vez que visam a reanálise das provas e a justiça da decisão, ou seja, do próprio mérito administrativo, o que é vedado pelo Poder Judiciário.

Destarte, não constatadas irregularidades no procedimento administrativo que resultou no ato de exoneração do servidor, escorreita a improcedência dos pedidos contidos na exordial.

A propósito, colaciono recente julgado dessa Corte Estadual:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA ORDINÁRIA – ANULAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR – ANÁLISE DE CONTEÚDO PROBATÓRIO PELO PODER JUDICIÁRIO – IMPOSSIBILIDADE – MÉRITO ADMINSITRATIVO – DEVIDO PROCESSO LEGAL – POSSIBILIDADE DE ANÁLISE – MATÉRIA DE CONTEÚDO CONSTITUCIONAL – NÃO INFRINGÊNCIA AO PRINCÍPIO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL - RECURSO DESPROVIDO.
1. O controle judicial dos atos administrativos é reservado apenas e tão somente quanto à possibilidade e o dever de reanalisar se o processo administrativo disciplinar (PAD) incorreu em alguma e patente ilegalidade, sob pena de tornar-se uma instância revisora do processo e mérito administrativo, bem como incorrer em ofensa ao princípio da separação dos poderes. 2. Assim não cabe ao Poder Judiciário analisar as provas utilizadas pela comissão processante, o acervo probatório produzido no PAD, eventuais acareações, a dosimetria da pena administrativa aplicada e demais aspectos relacionados ao conteúdo probatório.
3. Argumento de desobediência ao devido processo legal. Embora esta seja uma discussão diretamente relacionada ao aspecto procedimental da comissão processante, o que inviabilizaria a análise pelo Poder Judiciário, possível é a sua apreciação, haja vista que a referida matéria possuir íntima relação aos direitos e garantias fundamentais previstos na Carta Magna. 4. Processo Administrativo Disciplinar (PAD) que observou, a todo instante, o devido processo legal, com intimação de todos os atos procedimentais, participação efetiva do servidor em todos os atos e acompanhado de advogado. 5. Não infringência ao princípio do devido processo legal. 6. Recurso de Apelação Desprovido. (N.U 1014316-65.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/07/2022, Publicado no DJE 29/07/2022) (destaquei)

Em face do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença tal qual lançada.

Nos termos do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios de 10% para 12% sobre o valor atualizado da causa, observado o disposto no art. 98, §3°, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/09/2022